Tribunal: TJSP
Processo: 1000147-66.2023.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO - APELAÇÃO - Ação Indenizatória c/c Antecipação dos Efeitos da Tutela – Alega o autor que contratou um crédito imobiliário junto ao réu, posteriormente, foi surpreendido com o recebimento de um e-mail, informando-lhe sobre um novo contrato com reajuste dos valores contratados anteriormente, sem qualquer justificativa e de forma unilateral - Sentença de parcial procedência –

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO - APELAÇÃO - Ação Indenizatória c/c Antecipação dos Efeitos da Tutela – Alega o autor que contratou um crédito imobiliário junto ao réu, posteriormente, foi surpreendido com o recebimento de um e-mail, informando-lhe sobre um novo contrato com reajuste dos valores contratados anteriormente, sem qualquer justificativa e de forma unilateral - Sentença de parcial procedência – Apelação do banco réu, requerendo a mudança do índice da correção monetária e dos juros de mora para (IPCA) e (SELIC) – V. Acórdão que julgou improcedente - Exame: Juízo de retratação positivo - Com a vigência da Lei no 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e os juros de mora pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) – V. Acórdão reformado - JUIZO DE RETRATAÇÃO ACOLHIDO.